Tribunal: CARF
Processo: 13161.720331/2018-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-06-01

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13161.720331/2018-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.359 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Recorrente
IMADEL INDUSTRIAL MADEIREIRA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2018
TERMO DE INDEFERIMENTO DE OPÇÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO.
A pessoa jurídica que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social
- INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa não pode recolher tributos na forma do
Simples Nacional. A exclusão produz efeitos a partir do ano-calendário
subsequente ao da ciência da comunicação da exclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencida a Conselheira Bárbara Santos Guedes (relatora), que lhe deu
provimento. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Carmen Ferreira Saraiva.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente e Redatora Designada
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Carlos Alberto Benetti Marcon, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 12-111.615, de 29 de outubro
de 2019, da 3a Turma da DRJ/RJO, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13161.720331/2018-04
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.359 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13161.720331/2018-04

Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Trata-se de Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional, formalizada em
18.01.2018 (e-fls.22):

2 O interessado tomou ciência do indeferimento em 19.02.2018 (e-fls.27).
3 Em petição recebida em 20.02.2018, o interessado pede o deferimento da opção,
trazendo as seguintes alegações (e-fls.2):

4 O interessado juntou petição recebida pela DRF em 26.01.2018 (e-fls.12), na qual
solicitou fosse "aceita, na RFB e na PGFN, a exclusão do parcelamento da Lei no
12.996/2014":

Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.359 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13161.720331/2018-04

5 Nesta Turma, juntadas as consultas às e-fls.26/89, o julgamento foi convertido em
Diligência, para a DRF: a) informar, se, como alegou o interessado (nosso item 4), a
solicitação de reparcelamento foi analisada/deferida; b) informar a situação, em
31.01.2018, dos parcelamentos que deram causa ao indeferimento.
6 Após a sobredita Diligência, vieram as consultas/despachos às e-fls.90/96.
7 Relatados.
A 3a Turma da DRJ/RJO julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
mantendo o indeferimento da Opção de Inclusão da Recorrente no Simples Nacional, por
concluir não ter a contribuinte regularizado a pendência no prazo legalmente estabelecido.
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 06/11/2019 (e-fl. 105) e
apresentou recurso voluntário no dia 05/12/2019 (e-fl. 108 e 109), com os fundamentos abaixo:
A requerente tomou conhecimento através do Termo de Indeferimento, com n.' de
recibo 00.09.15.86.76, com data de 15/02/2018, que seu pedido de Opção pelo Simples
Nacional havia sido indeferido, por motivo de débitos previdenciários referente a
irregularidade do parcelamento PAEX , que foi solicitado perante a receita federal para
fazer exclusão no sistema da receita dos débitos para poder parcelar dentro prazo
previsto conforme processo em anexo.
Vários vezes, procuramos o pessoal do plantão fiscal da receita federal para fazer este
exclusão dos débitos do sistema para poder refazer o parcelamento e a informação que
nos foi dada é que todos os fiscais estavam em greve e não teria como proceder a
exclusão.
Fomos comunicados que se a empresa acima qualificada viesse a ser excluída do
SIMPLES NACIONAL, pelo motivo acima qualificado, a Receita Federal teria quer
fazer o reenquadramento da OPÇÃO DO SIMPLES NACIONAL COM DATA
RETROATIVA a 01/01/2018, pois foi por motivo interno da RFB que não foi feito o
parcelamento dos DEBITOS PREVISTOS.
Foi realizado a defesa administrativa e protocolada sob no.: 13161.720331/2018-04.
Esta defesa foi indeferida alegando que:
1- No processo de n' 13161.720331/2018-04, em seu item 18, é alegado que houve o
deferimento da exclusão do parcelamento em 16/07/2018 com efeitos retroativos a
31/01/2018 do processo de n' 13161.720.202/208-16. No item 19, é citado que os
debcads 12.255.0001-3 e 39.270.822-1 continuam em aberto. O deferimento citado
acima, não foi comunicado ao requerente, de nenhuma forma. Não consta no e-
processos nenhuma cópia de notificação via AR/Mensagens no e-cac.
2- No item 20 do processo de n' 13161.720331/2018-04, é citado que os débitos foram
conhecidos através do Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional de
2019 emitido em 15/02/2019. Se estes débitos são motivos de exclusão do Simples para
o ano de 2019, não há o que se falar em exclusão retroativa para o ano calendário de
2018. Cabe destacar, que para o ano calendário de 2019, não houve manifestação para
enquadramento ao Simples Nacional.
A vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do termo de
indeferimento, espera e requer que o Recurso Voluntário seja acolhido para o fim de
assim ser decidido, incluindo-a no Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte -
Simples Nacional para o ano calendário de 2018.
É o relatório.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.359 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13161.720331/2018-04

Voto Vencido
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
A Recorrente teve seu pedido de inclusão no Simples Nacional indeferido para o
ano calendário de 2018 em razão da existência de pendência, qual seja, irregularidade de
recolhimento nos parcelamentos PAEX (fls. 22).
Em sua manifestação de inconformidade, a contribuinte alegou que não estava
conseguindo reparcelar os débitos e procurou a Receita Federal para que essa realizasse a
exclusão dos débitos do sistema para poder efetuar o parcelamento.
Aos 27/09/2019, a DRJ converteu o julgamento em diligência, determinando as
seguintes providências:
Nesta Turma, juntadas as consultas-RFB às e-fls.26/89, converte-se o julgamento em
diligência, a fim de que a DRF:
a) informe se, como alega o interessado (nosso item 4), a solicitação de reparcelamento
foi analisada/deferida;
b) após, informe a situação, em 31.01.2018, dos ditos parcelamentos, indicando os
números dos processos a eles correspondentes.
Em resposta à diligência acima requerida, a DRF respondeu o seguinte:
DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO
Em atenção ao Despacho de Diligência informo que: a) A Solicitação de exclusão do
parcelamento foi analisada e deferida em 16/07/2018, com efeitos retroativos a
13/01/2018, conforme telas constantes do processo 13161.720202/2018-16. b) Em
31/01/2018 o Parcelamento estava na situação: "Em Processo de Exclusão" com 10
parcelas em atraso. Os processos componentes do parcelamento eram os Debcads
12.255.001-3 e 39.270.822-1. Encaminhe-se à DRJ/RJO para prosseguimento.
Os autos retornaram à DRJ, que, analisando os resultados da diligência e a
manifestação de inconformidade, concluiu pela improcedência do pedido da Recorrente porque o
parcelamento da Lei 12.996-RFB-PREV, firmado em 20.08.2014, possuía um total de 180
parcelas e constavam em atrasos as parcelas de dez-2016 e de janeiro a novembro de 2017. O
que ocasionou a rescisão do parcelamento com data-efeito de 13.01.2018 (e-fls.60/66 e 69/72).
No recurso voluntário, a Recorrente alega ter procurado por diversas vezes a
Receita Federal e que teria sido informada que a empresa não poderia sofrer com o
indeferimento da inclusão no Simples Nacional, porque foram motivos internos da RFB que
impediram a realização do parcelamento em tempo hábil.
Pelas informações acima, verifica-se que, no retorno da diligência, foi declarado
que a solicitação de exclusão do parcelamento foi analisada e deferida em 16/07/2018. Ou seja,
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.359 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13161.720331/2018-04

foi confirmado que a Recorrente, de fato, solicitou a exclusão dos débitos do sistema para efetuar
o parcelamento em tempo hábil, contudo o resultado do processo ocorreu apenas em 16/07/2018.
Em que pese a alegação da Recorrente de que não foi cientificada dessa decisão,
como também a informação da RFB de que o contribuinte estava em situação de processo de
rescisão em 31/01/2018, o fato é que, em 31/01/2018, o processo de no 13161.720202/2018-16,
que tratava da regularização do sistema interno da Receita Federal para ser possível o
parcelamento estava pendente de análise.
Dessa forma, era impossível para a Recorrente parcelar ou mesmo pagar os
débitos até 31/01/2018 por razões sistêmicas.
Ainda que o requerimento realizado pela Recorrente não tenha, por lei, o poder de
suspender a exigibilidade dos débitos, fato é que a impossibilidade de pagamento ou
parcelamento até 31/01/2018 se deu por culpa da demora na análise do processo de no
13161.720202/2018-16. Entendo existir, nesse caso, uma relação de prejudicialidade do direito,
pois existe um liame de dependência lógica entre as duas causas, de modo que o julgamento
daquela dita prejudicial influirá, de maneira lógica, no teor do julgamento daquela que a
subordina.
Em outras palavras, é prejudicial aquela questão cuja solução dependerá não da
possibilidade nem da forma do pronunciamento sobre a outra questão, mas sim do fundamento
desse pronunciamento. Trata-se, com efeito, de questão prévia a ser analisada em outro processo
e que versa sobre um antecedente lógico e necessário ao julgamento do mérito vinculando à
solução do presente processo.
Isto é, o indeferimento de inclusão no Simples Nacional se deu porque o processo
com pedido de exclusão dos débitos estava pendente de análise no fim do prazo de regularização
das pendências para que a inclusão na sistemática simplificada fosse concretizada. Nesses
termos, e no tocante a evitar decisões antagônicas, seria correto suspender o processo
considerado prejudicado até uma posição final da ação na qual há discussão que tenha
repercussão direta neste caso.
Diante de todo o exposto, concluo que em razão da relação de prejudicialidade
entre os processos, enquanto pairava a pendência relativa à exclusão dos débitos do
parcelamento, pois aguardavam o deslinde do processo no 13161.720202/2018-16, o presente
processo de Pedido de Inclusão no Simples Nacional dependia daquele resultado e, por essa
razão, entendo ser motivo que justificaria a suspensão do requerimento de inclusão no Simples (e
consequentemente estaria o débito com exigibilidade suspensa).
O indeferimento à inclusão do contribuinte no Simples Nacional, como no caso
ora em análise, é bastante severa para as empresas e só deve ser efetivado quando restar
configurado que a empresa, conhecedora do seu débito, não o solucionou dentro do prazo legal
por sua exclusiva culpa.
Isto posto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.359 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13161.720331/2018-04

Bárbara Santos Guedes

Voto Vencedor
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Redatora Designada.
Com a devida vênia ouso divergir do voto da Ilustre Conselheira Relatora.
O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido pertinente ao cumprimento
das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às microempresas e às empresas de
pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional da atividade econômica orienta os
entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170
e art. 179 da Constituição Federal).
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, que é gerido pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN).
A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida
nos termos legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante
aplicação das alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês,
bem como apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais com natureza de confissão de dívida.
A manifestação unilateral da RFB deve ser formalizada por ato administrativo,
como uma espécie de ato jurídico, deve estar revestido dos atributos lhe conferem a presunção de
legitimidade, a imperatividade e a autoexecutoriedade. Para que produza efeitos que vinculem o
administrado deve ser emitido (a) por agente competente que o pratica dentro das suas
atribuições legais, (b) com as formalidades indispensáveis à sua existência, (c) com objeto, cujo
resultado está previsto em lei, (d) com os motivos, cuja matéria de fato ou de direito seja
juridicamente adequada ao resultado obtido e (e) com a finalidade visando o propósito previsto
na regra de competência do agente (art. 2o da Lei no 4.717, de 29 de junho de 1965 e Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999).
O indeferimento de opção pelo Simples Nacional sucede no caso em que se
verifica de plano que a pessoa jurídica incorre em qualquer das situações de vedação ou em
condutas incompatíveis e o procedimento é efetivado de ofício mediante emissão de ato próprio
pela autoridade competente (Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006).
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, prevê:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:[...]
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.359 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13161.720331/2018-04

V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em Recurso
Extraordinário com Repercussão Geral no 627543/RS com trânsito em julgado em 14.11.2014,
que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de
acordo com o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 09 de julho de 2015:
Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Microempresa e empresa de
pequeno porte. Tratamento diferenciado. Simples Nacional. Adesão. Débitos fiscais
pendentes. Lei Complementar no 123/06. Constitucionalidade. Recurso não provido.
1. O Simples Nacional surgiu da premente necessidade de se fazer com que o sistema
tributário nacional concretizasse as diretrizes constitucionais do favorecimento às
microempresas e às empresas de pequeno porte. A Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006, em consonância com as diretrizes traçadas pelos arts. 146, III, d, e
parágrafo único; 170, IX; e 179 da Constituição Federal, visa à simplificação e à
redução das obrigações dessas empresas, conferindo a elas um tratamento jurídico
diferenciado, o qual guarda, ainda, perfeita consonância com os princípios da
capacidade contributiva e da isonomia.
2. Ausência de afronta ao princípio da isonomia tributária. O regime foi criado para
diferenciar, em iguais condições, os empreendedores com menor capacidade
contributiva e menor poder econômico, sendo desarrazoado que, nesse universo de
contribuintes, se favoreçam aqueles em débito com os fiscos pertinentes, os quais
participariam do mercado com uma vantagem competitiva em relação àqueles que
cumprem pontualmente com suas obrigações.
3. A condicionante do inciso V do art. 17 da LC 123/06 não se caracteriza, a priori,
como fator de desequilíbrio concorrencial, pois se constitui em exigência imposta a
todas as pequenas e as microempresas (MPE), bem como a todos os
microempreendedores individuais (MEI), devendo ser contextualizada, por representar
também, forma indireta de se reprovar a infração das leis fiscais e de se garantir a
neutralidade, com enfoque na livre concorrência.
4. A presente hipótese não se confunde com aquelas fixadas nas Súmulas 70, 323 e 547
do STF, porquanto a espécie não se caracteriza como meio ilícito de coação a
pagamento de tributo, nem como restrição desproporcional e desarrazoada ao exercício
da atividade econômica. Não se trata, na espécie, de forma de cobrança indireta de
tributo, mas de requisito para fins de fruição a regime tributário diferenciado e
facultativo. 5. Recurso extraordinário não provido.
Verifica-se que a Recorrente foi notificada do Termo de Indeferimento da Opção
motivado nos fundamentos de fato e de direito indicados com relação anexa do débito que
justificou o desatendimento solicitado em 18.01.2018. Restou comprovado que a causa de
indeferimento de opção é a irregularidade de recolhimento de parcelamento. Logo está correto o
indeferimento da opção pelo Simples Nacional para todo ano-calendário de 2018 dada a
comprovação da existência de “débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com
as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa”,
comprovadamente subsistente em 31.01.2018 nos sistemas internos da Fazenda Pública Federal.
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade a que o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.359 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13161.720331/2018-04

aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Em assim sucedendo, voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital